Tribunal: STF
Processo: Rcl 54353
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA PERCERBER GRATIFICAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 677.730. TEMA 602: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por João Alvaro da Rocha Silveira, em 1º.7.2022, contra decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Processo n. 0007997-58.2022.8.21.7000, pela qual teria aplicado equivocadamente as teses de repercussão geral firmadas por este Supremo Tribunal no Agravo de Instrumento n. 791.292, Tema 339, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660 e no Recurso Extraordinário n. 1.223.164, Tema 1.089. 



O caso



    2. Em 25.1.2019, João Alvaro da Rocha Silveira ajuizou ação contra o Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de perceber a Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas – GISAE, criada pela Lei Estadual n. 14.512/2014 (fls. 4-14, doc. 1).



    Em 12.4.2019, o Juiz do Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública - Porto Alegre/RS julgou improcedente o pedido (fls. 111-112, doc. 1).



    Os embargos de declaração opostos contra essa sentença foram rejeitados (fl. 3, doc. 3). 



    Contra essa decisão, João Alvaro da Rocha Silveira interpôs recurso inominado, desprovido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. GISAE. PARIDADE. DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO RECONHECIDO. SERVIDOR DA EXTINTA CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL. 1. O demandante foi aposentado em 1996 e tem direito à paridade, e, por isso, pode perceber a GISAE, independentemente da aplicação do artigo 7º da Lei 14.512/2014. 2. Todavia, a gratificação não é devida a todos os servidores estaduais, mas apenas àqueles que desempenham ou desempenharam funções nas Secretarias expressamente mencionadas. 3. Cabe destacar que o artigo 1º da Lei menciona que o servidor deverá estar ‘em efetivo exercício na Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH’. Logo, a paridade somente pode ser alcançada a quem um dia teve esse efetivo exercício na SARH, o que não é o caso da parte demandante, a quem apenas aproveitaria alguma das regras de extensão previstas no artigo 7º ou no §3º do artigo 2º, ambas declaradas inconstitucionais, como já analisado. 4. O demandante foi servidor da extinta Caixa Econômica Estadual, aposentado antes da extinção da autarquia, e apenas vinculado formalmente à Secretaria da Administração. 5. Por tudo isso, reconhecida a inconstitucionalidade – através da ADI 70064499601 – de dispositivos da Lei 14.512/2014, não é devida a GISAE a servidores da extinta Caixa Econômica Estadual que não tenham tido efetivo exercício em uma das Secretarias listas no corpo da norma. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 16, doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. GISAE. PARIDADE. DIREITO À GRATIFICAÇÃO NÃO RECONHECIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE OU OMISSÃO NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS” (fl. 17, doc. 5).



    Contra esse acórdão, João Alvaro da Rocha Silveira interpôs recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, no qual alega ter a Turma Recursal contrariado os incs. XXXVI e LV do art. 5º, § 4º do art. 40 e o inc. IX do art. 93 da Constituição.



    No recurso extraordinário, o reclamante defende “que a extensão da GISAE aos servidores aposentados com a paridade originariamente assegurada pelo art. 40, §4º, da Constituição Federal (ou contemplados pela paridade dentro das regras de transição da Emenda Constitucional nº 41, de 31 de dezembro de 2003, e da Emenda Constitucional nº 47, de 06 de julho de 2005), independe da validade do art. 7º da Lei Estadual nº 14.512/2014” (fl. 10, doc. 6).



    Em 21.3.2022, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inadmitiu o recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMAS 339, 660 E 1.089 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO” (fl. 63, doc. 6).



    O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS - GISAE. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339, 660 E 1089 DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 36, doc. 7).



    Contra esse acórdão, ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que “o Tribunal de origem ao negar seguimento ao recurso extraordinário, em verdade, impediu a controvérsia de apreciação pela Suprema Corte. E, certamente, em sendo apreciada a pretensão recursal por este E. STF será observada a aplicação da tese correta ao caso dos autos, qual seja a do Tema 602, garantindo-se a autoridade de suas decisões” (fl. 11, doc. 1).



    Anota que “o caráter genérico da GISAE é incontroverso, sendo negada a procedência da ação pelo fato de que a parte autora não teve efetivo exercício no cargo da SARH, pois já era inativa quando houve a extinção da Caixa Econômica Estadual. Portanto, tudo que se busca é que seja observada a eficácia de norma constitucional expressa que disciplina diretamente a garantia de paridade aos servidores inativos” (fl. 13, doc. 1). 



    Sustenta que “a Lei n. 14.512/2014, muito embora faça, em face da inconstitucionalidade do seu artigo 7º, somente referência aos ‘ativos’, nenhuma restrição faz quanto aos inativos com paridade” (fl. 17, doc. 1). 



    Salienta que “a tese fixada no Tema 602/STF é perfeitamente aplicável ao caso em apreço, em que a servidora-autora passou a pertencer ao quadro de servidores da SARH (devido à extinção da CEE), fazendo jus, assim, à extensão dos respectivos efeitos financeiros, assim como os servidores do extinto DNER, quando absorvidos pelo Plano Especial de Cargos do DNIT, conforme entendimento desta Corte Suprema no RE 677.730/RS” (fl. 21, doc. 1).



    Assevera “deve(r) ser estendido o pagamento da GISAE, considerando seu caráter geral e que, por força da reestruturação administrativa promovida pela Lei Estadual nº 10.959/1997, estaria a autora, caso ainda em atividade, lotada e em exercício nos órgãos contemplados na hipótese de pagamento da gratificação (arts. 7º e 8º da Lei n. 10.959/1997, c/c/ art. 1º, caput, e art. 2º, caput, da Lei n. 14.512/2014)” (fl. 26, doc. 1).



    Requer “a suspensão do Agravo Interno n. 70085586659, em tramitação perante a Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, no CPC; e art. 158 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal — RISTF)” (fl. 27, doc. 1). 



    Pede “a cassação do acórdão proferido pela Câmara de Função Delegada dos Tribunais Superiores do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para o fim de reconhecer a admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto na origem, afastando-se a aplicação do Tema 1.089/STF, vez que não guarda similitude fática com o caso dos autos, e, no mérito da discussão, o direito da Reclamante, aposentada pela regra da paridade prevista na redação original do art. 40, §4º, da Constituição Federal do Quadro Especial da Secretaria de Administração e dos Recursos Humanos-SARH, à percepção da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais, Administrativas e Econômicas-GISAE, na linha do entendimento histórico desta Corte Suprema, conforme Tema 602/STF, e condenar o Estado do Rio Grande do Sul ao pagamento das diferenças remuneratórias vencidas e vincendas, acrescidas de atualização monetária e juros moratórios, decorrentes do reconhecimento do pedido” (fl. 27, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao reconhecer não ter o reclamante direito à Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais e Econômicas – GISAE, criada pela Lei Estadual n. 14.512/2014, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul teria desrespeitado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 677.730-RG, Tema 602.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 677.730-RG, Tema 602, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Os servidores aposentados e pensionistas do extinto DNER fazem jus aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos que, provindos deste órgão, passaram a gozar dos benefícios e vantagens resultantes do Plano Especial de Cargos do DNIT, instituído pela Lei 11.171/2005”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. 1. Administrativo. 2. Paridade. Art. 40, § 8º (redação dada pela EC 20/1998). 3. Servidores inativos e pensionistas do extinto DNER possuem direito aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos no Plano Especial de Cargos do DNIT. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE n. 677.730, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 24.10.2014).



    9. Na espécie vertente, a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul assentou:



    “O autor é servidor público estadual aposentado. Postula a percepção da Gratificação de Incentivo às Atividades Sociais e Econômicas – GISAE, na forma da Lei Estadual 14.512/2014.  (…) Por fim, o demandante é servidor estadual inativo, vinculado à Secretaria da Administração e Recursos Humanos. Todavia, trata-se de servidor da extinta Caixa Econômica Estadual, aposentado antes da extinção da autarquia, e apenas vinculado formalmente à Secretaria da Administração. Cabe destacar que o artigo 1º da Lei menciona que o servidor deverá estar ‘em efetivo exercício na Secretaria da Administração e dos Recursos Humanos - SARH’. Logo, a paridade somente pode ser alcançada a quem um dia teve esse efetivo exercício na SARH, o que não é o caso da parte demandante, a quem apenas aproveitaria alguma das regras de extensão previstas no artigo 7º ou no §3º do artigo 2º, ambas declaradas inconstitucionais, como já analisado. Logo, apesar do reconhecimento da paridade ao demandante, o seu cargo e a sua lotação impedem a concessão da GISAE” (fls. 18-22, doc. 4).



    O reclamante não comprovou ser servidor aposentado do extinto DNER. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 677.730-RG, Tema 602 da repercussão geral, este Supremo Tribunal desproveu o recurso interposto pela União e “deix[ou] assentado que os servidores aposentados e pensionistas do extinto DNER fazem jus aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos que, provindos deste órgão, passaram a gozar dos benefícios e vantagens resultantes do Plano Especial de Cargos do DNIT, instituído pela Lei 11.171/2005”. Assim, por ser o reclamante servidor público estadual aposentado, o julgamento proferido no paradigma de controle indicado não se aplicaria a sua situação funcional.



    Não se vislumbra no ato impugnado o descumprimento da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário n. 677.730-RG, Tema 602), não tendo o reclamante demonstrado teratologia na decisão reclamada, o que afasta o cabimento da reclamação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA NO JULGAMENTO DO ARE 748.371 (TEMA 660) E DO AI 791.292 (TEMA 339), SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM. MANTIDA A INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO APELO EXTREMO E POSTERIOR ARE. RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A decisão reclamada está em consonância com o entendimento firmado por esta Casa quanto à sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015 para o recurso extraordinário, ausente usurpação de competência desta Suprema Corte. 2. Incabível a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário da decisão que negou provimento ao agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral. Precedentes. 3. Inaplicável a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 43.570-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 34.125-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019) 



    10. A autoridade reclamada decidiu que, “apesar do reconhecimento da paridade ao demandante, o seu cargo e a sua lotação impedem a concessão da GISAE” (fl. 22, doc. 4).



    Parece, assim, demonstrado que o objetivo do reclamante é valer-se da reclamação para questionar aquela decisão, como atalho processual para fazer a sua demanda chegar a este Supremo Tribunal. 



    Mas o objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo admissível o seu aproveitamento como atalho processual impróprio para se percorrerem vias recursais com supressão de instâncias e descumprimento de procedimentos e fases legalmente definidos. 



    A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado: 



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora